Tribunal: TJBA
Processo: 8009397-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009397-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ALEXSANDRO SANTANA MENEZES Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega possuir renda que justifique a concessão integral do benefício de gratuidade de justiça, pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão integral do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz dos documentos apresentados nos autos e da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, LXXIV, o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, condicionando a concessão do benefício à demonstração da hipossuficiência econômica. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, dispõe que a parte pode requerer o benefício da justiça gratuita mediante simples declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa e pode ser corroborada por documentos. O agravante apresentou contracheques e comprovante de declaração de imposto de renda do exercício atual que evidenciam, em juízo preliminar, sua hipossuficiência financeira. A negativa do benefício comprometeria o acesso à justiça e violaria o princípio da igualdade material, na medida em que impossibilitaria o prosseguimento da demanda por ausência de condições de arcar com os encargos processuais. A jurisprudência do TJ/BA reconhece que, diante de elementos objetivos que demonstrem renda mensal reduzida e impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, é imperativa a concessão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 101, §1º, e 931. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, AI nº 0025292-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 29.11.2017; TJ/BA, AI nº 0020564-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 15.10.2019; TJ/BA, AI nº 0010916-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 25.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8009397-58.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO ALEXSANDRO SANTANA MENEZES e como agravada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/P